Tribunal: STF
Processo: ARE 1471469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RECONVENÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA - DESVIOS TÉCNICOS - CULPA DA CONTRATADA - NÃO DEMONSTRADA - CUSTOS ADICIONAIS SUPORTADOS PELA CONTRATADA - PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO - LAUDO PERICIAL - SENTENÇA REFORMADA



    Se a prova dos autos demonstra que o atraso na conclusão das obras decorreu de fatores como alterações em projetos, inclusão de serviços, chuvas acima da média histórica, atrasos no início da execução da obra, com prorrogação de prazo e concordância do órgão contratante, dentre outros, é certo que tais desvios não podem ser imputados à contratada, pois não provada a conduta culposa desta.



    Se alguns desses fatores são da responsabilidade do contratante, tal implica no ressarcimento do dano causado à contratada.



    Demonstrado pela perícia judicial que a contratada não fora ressarcida dos custos indiretos/adicionais não previstos nos editais de licitação e predominantemente oriundos do atraso na autorização do início dos trabalhos e de ausência de planejamento do contratante. Ausente a prova de que o agente atuou de forma culposa, encontra amparo a pretensão indenizatória.



    Em se tratando de matéria técnica, prevalece a conclusão do laudo pericial quando este não é contrariado por prova inequívoca em contrário; fazendo presumir, por se tratar de matéria a exigir conhecimentos técnicos específicos, que se mostra condizente com a realidade dos autos.



    Embora se reconheça que, em tese, o conteúdo do laudo oficial não é vinculante para a atuação jurisdicional, podendo o juiz formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razão de decidir, dispensando outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação (STJ, Primeira Turma, REsp 1018567/SP, relatora ministra Denise Arruda, j. 21.10.2008 ).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente